Tribunal: TJDFT
Processo: 0762209-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO TJDFT PARA JULGAR ATOS PRATICADOS PELO DETRAN-SP AFASTADA PELAS ADI 5737 E ADI 5492. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN-DF, APREENDIDO E VENDIDO COMO SUCATA PELO DETRAN-SP. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. LANÇAMENTO IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO DETRAN-DF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Petição Inicial. Ajuizou a autora ação contra o Detran/DF e o Detran/SP. Narrou que o Detran/SP recolheu veículo de sua propriedade ao pátio em 21/8/2014, na cidade de Carapicuíba/SP, e vendeu como sucata em 9/4/2015. Informou que o veículo é registrado no Detran/DF, mas o Detran/SP não comunicou a venda e, por isso, o réu continua lançando o IPVA e a taxa de licenciamento. Afirmou que foi inscrita na dívida ativa e compelida a parcelar o pagamento. Requereu a declaração da inexigibilidade dos débitos lançados após o recolhimento do veículo ao pátio em 2014, com a condenação do DETRAN/DF a indenizar os danos materiais e compensar os danos morais.
2. Foi determinada a exclusão do Detran/SP do polo passivo.
3. Sentença. Reconheceu que o Detran/DF não praticou ato ilícito, uma vez que a autora não cumpriu os requisitos legais exigidos para a baixa do veículo. Julgou improcedentes os pedidos.
4. Recurso. Recorre a autora. Argumenta, em preliminar, que nos termos do § único do art. 52 do CPC, o TJDFT é competente para o julgamento de atos praticados pelo DETRAN/SP, em razão do seu domicílio atual. No mérito, alega que é fato incontroverso que o veículo foi vendido como sucata em 2015, motivo pelo qual é indevido o lançamento do IPVA e da taxa de licenciamento.
5. Recurso tempestivo. Requerido o benefício da gratuidade de justiça. Oferecidas contrarrazões.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI 5737 e AI 5492, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52. Parágrafo único, do CPC e reconheceu que a referida norma, “no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização” e restringiu a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Desse modo, a ação contra o Detran/SP deve ser ajuizada nos limites territoriais daquele estado. Preliminar rejeitada.
7. De acordo com Resolução CONTRAN no 179 de 07/07/2005, vigente à época dos fatos, a baixa do registro do veículo é obrigatória, entre outras hipóteses, quando o bem é vendido ou leiloado como sucata por órgão ou entidade de trânsito, cabendo ao responsável pelo leilão solicitar a baixa ao órgão executivo estadual de trânsito de seu registro.
8. Se o veículo foi recolhido e vendido como sucata pelo Detran/SP (ID 47592119), cabia àquele órgão comunicar a venda ao Detran/DF e tanto é assim que na decisão proferida 9/5/2023, na ação ajuizada pela autora perante o Tribunal de Justiça de São Paulo foi determinado ao Detran/SP que promovesse “a necessária comunicação ao DETRAN/DF, ente perante o qual registrado o veículo, para os fins de direito” (ID 47884874).
9. Se a venda do bem como sucata não foi informada ao Detran/DF, onde estava registrado o veículo, o lançamento do IPVA e da taxa de licenciamento inseriam-se no exercício regular do direito do departamento de trânsito do Distrito Federal
10. O ato praticado no exercício regular de direito não induz à responsabilidade civil do agente, sendo, em virtude disso, descabida a compensação por danos morais.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais). A exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.